Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-70.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007571-70.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CLAUDIA
CRISTINA MEDEIROS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-70.2020.8.26.0562 - Santos - Voto 25.249 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1007571-70.2020 – SANTOS.
Apelante: Claudia Cristina Medeiros Martins.
Apelada: Banco BMG S/A.
Juiz: Fábio Sznifer.
Voto 25.249
CONTRATO BANCÁRIO
REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário
(RMC) Prova da contratação Não ocorrência de
ilegalidade Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito
respectivo Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 74/78, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de repetição do indébito e indenização por dano moral,
relativa a contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada gratuidade.
Diz-se da necessidade de inversão do ônus da prova. Sustenta
que os descontos em folha começaram em julho de 2016 e duraram até
janeiro de 2020. Afirma que nunca usou cartão de crédito com margem
consignável. Informa que tentou a solução da questão administrativamente,
sem sucesso. Entende que a conduta da ré é incompatível com o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-70.2020.8.26.0562 - Santos - Voto 25.249 - (rcs)
3
boa-fé objetiva. Insiste que a venda casada é prática abusiva, vedada pelo
Código do Consumidor. Aduz que o cartão de crédito não lhe foi
disponibilizado e que os descontos não amortizaram o saldo devedor. Alude-
se à instrução normativa no 28/2008, do INSS. Colaciona jurisprudência (fls.
81/94).
Veio resposta (fls. 98/105).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A autora firmou o contrato de fls. 53/56
tendo aderido ao funcionamento de um cartão de crédito administrado pela
ré. Anotou-se na avença (fl. 54) que aquela autorizou sua fonte pagadora a
realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco
requerido, para pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal
do cartão de crédito consignado. Houve expressa anuência por parte da autora
e constou, igualmente, que tinha ciência de que o valor seria automaticamente
majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua
margem consignável. E há, também, autorização para o Banco debitar em sua
conta corrente valores em decorrência de inadimplemento da obrigação.
Observe-se que a contratação ocorreu no ano de 2016 (vide fl.
56) e, a partir daí, a instituição financeira poderia, quando entendesse de
direito, implantar os descontos relativos aos empréstimos concedidos (vide
fls. 60 e 61).

Portanto, a autora efetivamente manifestou sua anuência. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-70.2020.8.26.0562 - Santos - Voto 25.249 - (rcs)
4
convenha-se, aludido tipo de negócio não se mostrava algo incomum para ela
os demonstrativos constantes de fls. 12/19 mostram a profusão de
contratações de outros empréstimos consignados, de modo que ficou no vazio
o argumento no sentido de que não sabia o que contratou. Aliás, tivesse ela
alguma dúvida acerca do negócio jurídico que celebrou, haveria de pedir
esclarecimentos para o Banco ou para alguém que tivesse suposto maior
conhecimento. Nada disso ocorreu, todavia.
Nem se alegue vício na contratação. Não há indícios de que os
pressupostos do art. 104 do Código Civil não estivessem presentes, nas
circunstâncias. Repita-se que tal tipo de contratação não era situação inusitada
para a autora, inexistindo razão que autorize conclusão em sentido contrário.
Evidente que o cancelamento do cartão somente poderia ocorrer,
em tese, por ocasião da quitação total de eventual débito. Aliás, sequer há
notícia de qualquer solicitação administrativa nesse sentido.
Nesse contexto, não é caso de se determinar a repetição do
indébito, porque válido o contrato discutido, ao menos pelos elementos
colhidos não provado erro ou vício na contratação que, aliás, beneficiou a
autora, sem informação da incidência de juros muito acima do que o mercado
costumeiramente aplica.
Por outro lado, sobre situação a envolver venda casada, vejam-se
as considerações do desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, então integrante desta Câmara, no julgamento da apelação 1038633-
91.2017.8.26.0576, ocorrido em 11/4/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-70.2020.8.26.0562 - Santos - Voto 25.249 - (rcs)
5
“... não se vislumbra a ocorrência de venda casada. Toda
instituição bancária possuiu diversas modalidades de mútuo,
podendo a parte contratar ou não determinado produto. Infere-
se que o autor entendeu que o referido empréstimo melhor
abrangeria suas necessidades. Ademais, dispostas todas as
cláusulas de forma bastante clara, não se vislumbra qualquer
prejuízo na contratação do referido cartão de crédito, já que só
iria utilizá-lo se assim desejasse”.
Em síntese, não se vislumbra ilegalidade na contratação e na
conduta da ré. Cuidou-se de mero exercício de livre disposição contratual. E
culpa alguma pode ser-lhe imputada nenhum, portanto, o ilícito praticado, o
que igualmente desautoriza deferimento do pedido de repetição do indébito e
condenação em dano moral.
A respeito:

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTO
EM
BENEFÍCIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE
ADESÃO ACEITO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO
QUE SE DEU DE FORMA REGULAR
VENDA
CASADA NÃO CONFIGURADA IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
(Apelação
1002490-13.2017.8.26.0218 Guararapes Relatora: Lucila
Toledo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007571-70.2020.8.26.0562 - Santos - Voto 25.249 - (rcs)
6
Data do julgamento: 27/02/2018
Data de publicação:
27/02/2018 Data de registro: 27/02/2018).

CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURIDICA
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU À IN-INSS
28/2008.
COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
CREDITO.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE
DOS
DESCONTOS.
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL
DESCABIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
1022037-32.2017.8.26.0576
São José do Rio Preto

Relator: Coelho Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 05/02/2018 Data de
publicação: 05/02/2018 Data de registro: 05/02/2018).
Importante consignar que a aplicação das normas do CDC não
leva a conclusão diversa, como acima se verificou.
A sentença se mantém como proferida. E, por força do artigo 85,
§ 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada justiça gratuita (fl. 25).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso